Tribunal: TJMT
Processo: 1035901-92.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035901-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA SOARES - CPF: 174.147.501-59 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA LÍQUIDA COMPROMETIDA POR DESPESAS ESSENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu seu pedido de justiça gratuita nos autos da Ação Revisional de Recomposição do PASEP c/c Reparação de Danos Materiais e Morais. A agravante alega que, após os descontos obrigatórios e despesas essenciais, sua renda líquida é de R$ 6.152,22, o que inviabiliza o custeio das despesas processuais sem comprometer sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a agravante preenche os requisitos legais para a concessão da justiça gratuita, considerando sua renda líquida e as despesas essenciais que comprometem sua capacidade financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 99, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil estabelece que a alegação de hipossuficiência pela pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada mediante elementos que demonstrem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

A jurisprudência entende que a análise da hipossuficiência econômica não deve se restringir ao critério objetivo de renda bruta, devendo considerar o contexto financeiro da parte, incluindo compromissos e despesas essenciais.

No caso concreto, a agravante demonstrou possuir rendimentos líquidos reduzidos após descontos compulsórios, além de despesas
contínuas com tratamentos médicos especializados e medicamentos, comprometendo sua capacidade de arcar com as custas processuais.

A estimativa dos custos do processo em valor superior a R$ 8.000,00 reforça a necessidade da concessão do benefício para evitar prejuízo à manutenção da agravante e sua saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada quando houver elementos nos autos que indiquem a ausência dos pressupostos legais para a concessão da justiça gratuita.

A análise da hipossuficiência econômica deve considerar não apenas a renda bruta, mas também os descontos obrigatórios e despesas essenciais da parte requerente.

Quando a parte demonstrar que o custeio das despesas processuais compromete sua subsistência e necessidades básicas, impõe-se a concessão da justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.089743-3/001, Rel. Des. José Marcos Vieira, 16ª Câmara Cível, j. 07/02/2018.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA APARECIDA SOARES
,

com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação Revisional de
R
ecomposição do PASEP c/c
R
eparação de
D
anos
M
ateriais e
M
orais nº 1027947-83.2024.8.11.0003, manejada em face do
BANCO DO BRASIL SA
,
indeferiu-lhe
o pedido de justiça gratuita.

Para tanto, aduz a agravante
que, após os descontos legais e obrigações financeiras indispensáveis, seu rendimento líquido é de R$ 6.152,22
(seis mil cento e cinquenta e dois reais e vinte e dois centavos)
.

Alega
que possui gastos elevados com saúde, medicamentos e plano de saúde, não possuindo condições de arcar com as custas processuais
,
sem prejuízo de sua subsistência.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2º e 3º dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

A propósito:

Art. 99.

O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson
Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

Desse modo, resta evidente que o juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. - O benefício de justiça gratuita é concedido apenas àqueles que não têm condições de arcar com os custos do processo, sem prejuízo do sustento próprio e da família. - Não constatada a situação de hipossuficiência econômica da parte ante a análise dos elementos apresentados aos autos, imperiosa a manutenção da decisão que indefere o benefício de gratuidade de justiça. - A declaração de pobreza feita por pessoa natural induz presunção apenas relativa de veracidade”.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.089743-3/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira, 16ª C MARA CÍVEL, julgamento em 07/02/2018, publicação da súmula em 08/02/2018)

No caso vertente, verifica-se que a parte agravante apresentou nos autos, prova documental suficiente e apta a comprovar a situação de dificuldade financeira.

Com efeito, verifica-se que o
indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita decorreu do entendimento do Juízo
singular
de que a agravante possui rendimentos brutos de
R$ 9.288,97
, superiores ao critério de três
salários mínimos
adotado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para a prestação de assistência jurídica.

Ocorre, porém, que
a análise da hipossuficiência econômica não pode se restringir ao critério objetivo de renda bruta, devendo considerar
o contexto financeiro da parte, incluindo seus compromissos e despesas essenciais.

No caso concreto, verifica-se que a recorrente possui descontos compulsórios em sua remuneração, incluindo contribuição previdenciária, empréstimos consignados e despesas médicas, resultando em um rendimento líquido de R$ 6.152,22. Ademais, a agravante é idosa, possui problemas graves de saúde, incluindo deslocamento de retina, e despesas médicas contínuas com medicamentos e tratamentos especializados, o que compromete de forma significativa sua renda disponível.

Nesse contexto, restando demonstrado que a recorrente não dispõe de recursos suficientes para arcar com as custas processuais
-

as quais estão estimadas em valor superior a R$ 8.000,00 (oito mil reais)
-

sem prejuízo

de sua manutenção e de sua saúde, impõe-se a reforma da decisão agravada, concedendo-lhe a gratuidade da justiça.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para conceder a assistência judiciária pleiteada pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025